Tribunal: TCU
Processo: 012.902/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão, pelo qual o ex-prefeito do Município de Guadalupe teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de multa, em razão de indícios de irregularidades na gestão dos recursos repassados ao município de Guadalupe  PI, por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Georgiano Fernandes Lima Filho em face do Acórdão 5133/2014-TCU-Segunda Câmara -TCU, pelo qual o ex-prefeito do Município de Guadalupe teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de multa, em razão de indícios de irregularidades na gestão dos recursos repassados ao município de Guadalupe - PI, por meio do Convênio MMA/SRH 387/1998, que tinha por finalidade a implantação de área de irrigação no Projeto de Assentamento Platôs de Guadalupe, no local denominado "Fazenda Modelo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.